Tribunal: STJ
Processo: 0430569-57.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813491 - RJ (2024/0444686-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: X B I L
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
AGRAVADO
: T C DE R L
AGRAVADO
: R M
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUILHERME FARIAS MENDES - RJ171933
INTERES.
: Y DO B I L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO EM PERFIL DO TWITTER. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e
compensação por danos morais em razão de conteúdo ofensivo em perfil do
twitter.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o
Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0381a9b9-9a6b-4f69-b45c-0789bc950437

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813491 - RJ (2024/0444686-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: X B I L
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
AGRAVADO
: T C DE R L
AGRAVADO
: R M
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUILHERME FARIAS MENDES - RJ171933
INTERES.
: Y DO B I L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO EM PERFIL DO TWITTER. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e
compensação por danos morais em razão de conteúdo ofensivo em perfil do
twitter.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o
Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por X B I L, contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado na(s) alínea(s) "a" e "c" do
permissivo constitucional.
20/08/2024.
Agravo em recurso especial interposto em:
04/02/2025.
Concluso ao gabinete em:
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por T C DE R L e R M, em face da
agravante e de Y DO B I L, em razão de conteúdo ofensivo em perfil do twitter.
Documento eletrônico VDA47629959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 908803b3-5c61-4bdf-bfa1-0add6527aa2c

julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para
Sentença:
confirmar e tornar definitivas as tutelas de urgência deferidas, relativamente à
agravante.
negou provimento à apelação interposta pela agravante e deu
Acórdão:
provimento ao recurso adesivo dos agravados, para fixar verba para dano moral no
valor de R$ 20.000,00 para cada, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. PERFIL NO TWITTER QUE VEICULA CONTEÚDO OFENSIVO CONTRA
CONHECIDA MARCA DE VESTUÁRIO E SEU SÓCIO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. NULIDADE DAS DECISÕES
LIMINARES QUE SE AFASTA. SENTENÇA ANULADA EM SEDE RECURSAL QUE
RECONHECE A AUSÊNCIA DE REVELIA. JULGAMENTO QUE REPRISTINA AQUELAS
DECISÕES
OBRIGANDO
O
PROVEDOR
À
REMOÇÃO
DA
CONTA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA QUE NÃO SE VERIFICA. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À PRIVACIDADE E À HONRA. PUBLICAÇÕES QUE EXTRAPOLAM A LIBERDADE
DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. APELO ADESIVO. DANO MORAL. SUA
OCORRÊNCIA. ABALO AO NOME EMPRESARIAL EVIDENCIADO. ACUSAÇÕES DE
PLÁGIO E MÁ QUALIDADE DOS PRODUTOS. EVIDENTE OFENSA À CREDIBILIDADE DA
MARCA E SEU SÓCIO. SENTENÇA QUE SE REFORMA, EM PARTE.
opostos pela agravante, foram rejeitados;
Embargos de Declaração:
opostos pelos agravados, foram acolhidos para acrescer à verba para dano moral
os juros desde a citação e correção monetária da data da publicação do julgado.
alega violação dos arts. 280, 281, 282 e 1.022, II, do
Recurso especial:
CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que: i) o Tribunal de origem entendeu pelo descumprimento
de decisão liminar atingida pelos efeitos da nulidade, o que pode gerar sanções
indevidas à agravante; ii) as decisões liminares eram nulas em relação à agravante,
tendo-se como prazo inicial de cumprimento das obrigações de fazer a publicação
da sentença que finalmente impôs tais obrigações de forma válida; iii) não foram
observadas as normas processuais referentes à nulidade, especialmente a regra
geral da nulidade dos atos subsequentes ao declarado nulo, a necessidade de
especificação dos atos atingidos pela nulidade e a repetição dos atos que se
fizerem necessários; iv) mesmo antes da vigência do Marco Civil da Internet, eram
requisitos para a responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo
gerado por terceiro o desatendimento de notificação extrajudicial ou
descumprimento de ordem judicial válidas, que individualizassem o conteúdo
violador; v) a remoção de todo um perfil de uma mídia social é medida
desproporcional e inválida, porquanto a impugnação de algumas de suas
publicações não infere a nulidade de todas as demais.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47629959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 908803b3-5c61-4bdf-bfa1-0add6527aa2c

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Cinge-se a controvérsia a definir, dentre outras questões abordadas no
apelo especial, sobre a violação do art. 1.022 do CPC.
1. Da negativa de prestação jurisdicional
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão do Tribunal de
origem residem na alegação de que, apesar de instado a se manifestar por meio de
embargos declaratórios, ficou silente no que concerne aos seguintes argumentos
trazidos pela agravante: i) não houve notificação extrajudicial ou ordem judicial
com especificação do conteúdo a ser removido; ii) mesmo antes da vigência do
Marco Civil da Internet, o provedor de aplicações da internet não poderia ser
responsabilizado por conteúdo gerado por terceiro sem que houvesse notificação
extrajudicial ou decisão judicial válidas.
Da análise do processo, constata-se que o TJ/RJ, ao julgar os embargos
de declaração interpostos pela agravante, foi omisso quanto a estes argumentos.
Entretanto, verifica-se que a questão foi objeto de devida insurgência nas razões
dos embargos declaratórios interpostos.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há ofensa ao art. 1.022
do CPC/15 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição
de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a
resolução da controvérsia (REsp 1.693.086/SP, 3a Turma, DJe de
; e
20/10/2017
AgInt no AREsp 429.547/RJ, 4a Turma, DJe de
).
8/9/2016
Assim, observando o entendimento dominante desta Corte, impõe-se a
cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca do ponto anteriormente
elencado.
Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, para: a) anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração interpostos pela agravante; b) determinar a remessa dos
Documento eletrônico VDA47629959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 908803b3-5c61-4bdf-bfa1-0add6527aa2c

autos ao TJ/RJ, a fim de que se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a
respeito dos argumentos trazidos pela agravante de que não houve notificação
extrajudicial ou ordem judicial com especificação do conteúdo a ser removido e de
que, mesmo antes da vigência do Marco Civil da Internet, o provedor de aplicações
da internet não poderia ser responsabilizado por conteúdo gerado por terceiro
sem que houvesse notificação extrajudicial ou decisão judicial válidas.
Documento eletrônico VDA47629959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 908803b3-5c61-4bdf-bfa1-0add6527aa2c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.491 / RJ
Número Registro: 2024/0444686-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04305695720138190001 202424508742 4305695720138190001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : X B I L
ADVOGADOS : GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
AGRAVADO
: T C DE R L
AGRAVADO
: R M
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUILHERME FARIAS MENDES - RJ171933
INTERES.
: Y DO B I L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS NATURAIS - DIREITOS DA PERSONALIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA48409571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 3694e6ef-d8c8-4646-89c2-ebc3ffd2fd5a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 3694e6ef-d8c8-4646-89c2-ebc3ffd2fd5a